Tribunal: CARF
Processo: 13706.008122/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008122/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.283 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
LUIZ AUGUSTO RIBEIRO MENDONHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas com o
plano de saúde Unimed no valor de R$ 8.982,40.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 12-41.064 da 14a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(1)/RJ (fl. 32)
“Da Autuação
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de n°
2006/607450441894041, de fls. 05/07, em que lhe é exigido, em caráter suplementar,
imposto de renda pessoa física, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 4.940,32,
implicando na redução do valor do imposto a restituir declarado de R$ 5.259,86 PARA
R$ 319,54.
2. O crédito tributário ora impugnado resultou da revisão fiscal da declaração de
imposto de renda pessoa física do período, em que, conforme consta no demonstrativo
denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (fl. 06), integrante da
Notificação Fiscal, a fiscalização verificou a ocorrência de dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 17.964,80, por falta de comprovação ou de previsão
legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008122/2008-12
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008122/2008-12

Da Impugnação
3. Cientificado do lançamento do crédito tributário em 15/09/2008, fl. 25, o contribuinte
apresentou, em 08/10/2008, a impugnação de fl. 01/02, acompanhada de documentos de
identificação, às fls. 03/04 e, recibos de pagamento de despesas médicas em favor de
Unimed Rio, para o ano-calendário em comento, registrando, como sacado, o ora
impugnante(fls. 16/19).
3.1. Em síntese, alega que, face documentação acostada e esclarecimentos prestados,
sejam afastadas as glosas referentes às deduções declaradas a título de despesas médicas
relativas ao plano de saúde contratado junto à Unimed Rio, sendo, segundo afirma,
beneficiário, o ora impugnante.
3.2 Pelo que expõe, pugna seja cancelado o lançamento do imposto suplementar,
permanecendo o saldo de imposto a restituir apurado conforme DAA de fls. 08/15.
4. O presente processo foi encaminhado a esta DRJ/RJ 1 por força da Portaria RFB n°
3.220, de 05 de agosto de 2011, publicada no D.O. de 08/08/2011. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
7. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 06, no campo
“Complementação da Descrição dos Fatos”, a motivação da Notificação de Lançamento
ora examinada se deve ao fato de os comprovantes de pagamento relacionados às
despesas médicas, no valor de R$ 17.964,80, relativas ao plano de saúde Unimed RIO,
não discriminarem o(s)respectivo(s) beneficiário(s).
8. Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem
ser devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvidas
quanto à existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de
prova que as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que
alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
9. Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
(...)
10. Em princípio, admitem-se como provas idôneas de pagamentos, os recibos
fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que preenchidas as
formalidades especificadas no art. 8o, §2o, III da Lei 9.250/1995, acima transcrito.
10.1. Entretanto, existindo dúvida por parte do fisco quanto à idoneidade do documento,
pode este solicitar provas não só da efetividade do pagamento, mas também da
efetividade dos serviços prestados pelos profissionais, consoante o artigo 73, § 1o do
Decreto no 3000, de 26 de março de 1999.
11. Junto com a impugnação, o contribuinte apresentou, às fls. 16/19, os comprovantes
de pagamento das despesas médicas, objeto de dedução em sua DAA, para o ano-
calendário em comento, donde consta, como sacado, o ora impugnante.
11.1 A despeito da insistência, em sua peça defensiva, de afirmar ter direito à dedução,
o fato é que, dos comprovantes acostados, inexistente a convicção de o ora impugnante
constar como único beneficiário do referido plano, não obstante figurar, o mesmo, como
sacado, o que, por si só, não permite aferir como legal a dedução de tais valores.
12. Assim sendo, entendo que NÃO FOI COMPROVADA, pelo contribuinte, a
procedência das deduções efetuadas a título de despesas médicas em relação ao plano de
saúde Unimed RIO, pelo que mantida a glosa objeto da presente notificação de
lançamento.
13. Em face do exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO,
MANTENDO EM SUA INTEGRALIDADE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. “

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008122/2008-12

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 41, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas, conforme documentos juntados
aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços
prestados por Unimed - Rio (R$ 17.964,80) são suficientes para provar o alegado, para fins de
sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de
ajuste anual.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008122/2008-12

comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.

Unimed - Rio
Quanto a planos de saúde de fato é comum que um mesmo contrato contemple
atendimento médico para o titular e agregados por ele incluídos, agregados esses que podem os
não ser dependentes para fins de dedução na base do imposto de renda.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.283 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.008122/2008-12

A esse respeito, o recorrente, que não tem dependentes em sua DAA, trouxe aos
autos boletos e comprovantes (fls. 43 e segs.) que evidenciam que o total dos pagamentos feitos
à Unimed referem-se a atendimento para ele próprio e a outro beneficiário, na proporção de 50%
para cada um.
Assim sendo, devem ser restabelecidas as deduções de despesas com o plano de
saúde Unimed no valor de R$ 8.982,40, correspondente á metade do valor pago.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
com o plano de saúde Unimed no valor de R$ 8.982,40..
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 56
DF CARF MF
Original